Tribunal: TJBA
Processo: 8035718-67.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035718-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
ANTONIO EURICO GUIMARAES REIS FILHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 339, 660 e 895.

II. Questão em discussão

2
.Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em violação direta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988;

(ii) saber se houve usurpação de competência do STF pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário;

(iii) saber se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os temas 339, 660 e 895 do STF.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

4.A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa exige reexame de matéria infraconstitucional, conforme decidido no Tema 660/STF.

5.Nos termos do Tema 895/STF, inexiste repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional.

6.A decisão agravada limitou-se a aplicar o regime dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, sem adentrar no mérito do recurso extraordinário, o que afasta a tese de usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF). 2. A análise de suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa demanda reexame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário (Tema 660/STF). 3. Não há repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional. (Tema 895/STF).”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos do processo n.º 8035718-67.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça